Tribunal: TJMT
Processo: 1011235-66.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011235-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDO DORIVAL DE MATTOS - CPF: 026.617.509-08 (ADVOGADO), DIRCEU FAVERO - CPF: 370.166.289-49 (AGRAVANTE), GENESIA CICHELEIRO - CPF: 496.878.831-20 (AGRAVADO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C/C COBRANÇA – OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DE PARTE DOS BENS COMUNS POR UM DOS CÔNJUGES APÓS DESFAZIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL – DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA DE URGÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.
2.
“Com a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles. 6- Após a separação ou divórcio e enquanto não partilhado o imóvel, a propriedade do casal sobre o bem rege-se pelo instituto do condomínio, aplicando-se a regra contida no art. 1.319 do CC, segundo a qual cada condômino responde ao outro pelos frutos que percebeu da coisa”
(STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1375271/SP - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - julgado em 21/09/2017 - DJe 02/10/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011235-66.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIRCEU FAVERO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “
Arbitramento de Aluguéis c/c Cobrança
”

(Proc. nº 828-51.2020.811.0086 – Código 137031), ajuizada contra o agravante por GENESIA CICHELEIRO, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que o réu/agravante
“efetue o pagamento, a título de aluguel por 50% do patrimônio que possui em condomínio com a autora, eis que exerce a posse unilateral dos bens, o montante de 10 (dez) sacas
(de soja)
por hectare para a safra 2019/2020, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias”
, ressaltando que o
“pagamento do aluguel deve permanecer pelas safras posteriores, até que haja a transferência da posse à autora, dos bens a que esta faça jus, bem como será possível a revisão do valor fixado a título de aluguel, mediante perícia prévia para constatação da capacidade de produção das áreas”
, e, fixando, ainda, multa diária de R$ 1.000,00 para o caso de descumprimento, limitada a 30 dias multa (cf. ID 45736491 – Pág. 1/7).

O agravante afirma que a decisão está em
“confronto com a r. sentença e o r. Acórdão dos autos de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Cód. 50038”
, tanto
“no que diz respeito à listagem dos imóveis apresentados na inicial e deferidos pela MN. Juíza de piso, onde a Autora/Agravada seria co-proprietária com o Requerido/Agravante, e teria direito ao recebimento de alugueres/arrendamento pelo uso de tais bens”
, como
“no que diz respeito à fixação de aluguel/arrendamento sobre os imóveis em que Autora/Agravada e Requerido/Agravante são co-proprietários referentes à safra 2019/2020”
, já que
“não são todos aqueles bens descritos pela Autora/Agravada que foram atingidos pela sentença de primeiro grau e pelo Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal”
(cf. ID 43698986 - Pág. 9/10),

e, por outro lado, os
“arrendamentos de imóveis rurais incidem somente na parte agricultável do imóvel
(não se pagando)
arrendamento sobre parte de reserva ou inapropriada para agricultura de imóveis rurais”
(cf. ID 43698986 - Pág. 14/15).

Sustenta que não cultivou a safra de soja 2019/2020 em parte desses imóveis, já que os deixou à disposição para partilha desde o trânsito em julgado do acórdão, sendo que a partilha dos bens em comum somente não ocorreu porque
“a Autora manejou duas vezes cumprimento de sentença de formas equivocadas, que foram de plano rejeitadas pela MM. Juíza de primeiro grau”
, não havendo qualquer resistência por parte do agravante (cf. ID 43698986 - Pág. 15/16); e, quanto aos imóveis urbanos, ressalta que a agravada recebe alugueis dos imóveis que estão sob sua posse.

Afirma que
“além dos imóveis urbanos,
(a agravada)
possui meação somente nos imóveis rurais adquiridos durante o período de convivência com o Requerido (1993 à 2009), restando delimitados aos imóveis rurais lote nº 179-C, com área de 99,9489ha, atualmente matriculado sob nº 33 do SRI do Município de Nova Mutum; lote 168-D, com área de 100ha, matriculado sob nº 187 SRI do Município de Nova Mutum; e lote nº 235-B, com 125 há, atualmente matriculado sob nº 183 do SRI de Nova Mutum, imóveis estes adquiridos durante a união estável e reconhecidos no Acórdão de 2º grau dos autos Cód 50038, cujo somatório, perfazem 324,9489 hectares de área de propriedade em comum, e que deve ser objeto de partilha e divisão de condomínio”
(
sic
– cf. ID 43698986 - Pág. 12), tanto é que teve indeferidos os pedidos de cumprimento de sentença formulados erroneamente por duas vezes, nos quais a autora/agravada pretendia a entrega de 50% dos demais imóveis relacionados.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada,
“seja mantida a obrigação de depósito de 50% somente referente àqueles bens imóveis fixados na r. sentença de primeiro grau e no Acórdão proferido nos autos Cód. 50038, em que Autora/Agravada e Requerido/Agravante são co-proprietários, quais sejam: imóvel rural lote nº 179-C, com área de 99,9489ha, atualmente matriculado sob nº 33 do SRI do Município de Nova; lote 168-D, com área de 100ha, matriculado sob nº 187 SRI do Município de Nova Mutum; e lote nº 235-B, com 125 há, atualmente matriculado sob nº 183 do SRI de Nova Mutum, além dos lotes urbanos, que totalizam 295,8713 hectares de área agricultável, sendo 147,9365 hectares de área cultivada de propriedade da Autora/Agravada”
, e que seja o requerido/agravante desobrigado do
“depósito para pagamento de alugueres e/ou arrendamento safra 2019/2020 sobre os 50% de propriedade da Autora nos imóveis em comum”
; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 43698986 - Pág. 18/19).

A decisão de ID
50427968 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões de ID 52778486, a agravada suscita preliminar de cerceamento de defesa, e pede a condenação do agravante às penas por litigância de má-fé em razão da forma como foi redigida e apresentada a peça recursal,
“dificultando a apresentação da defesa da parte Agravada”
(cf. ID 52778486 - Pág. 4); no mérito, combate os fundamentos recursais e pede o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Rejeita-se a preliminar suscitada nas contrarrazões pela agravada, bem como o pedido de condenação do agravado às penas por litigância de má-fé, pois, não obstante a falta de excelência técnica à redação da peça recursal, leitura atenta permite a compreensão da controvérsia e dos propósitos almejados pelo agravante em termos de reversão do quadro decisório, tanto é que, malgrado o empolo do discurso, foi perfeitamente possível à agravada rebater as razões recursais e defender a manutenção da decisão recorrida; ademais, observa-se que o agravante cumpriu o despacho vinculado ao Id. nº 45728997, que ordenou a juntada de todas as peças obrigatórias à interposição recursal.

A r. decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada,
determinando que o réu/agravante
“efetue o pagamento, a título de aluguel por 50% do patrimônio que possui em condomínio com a autora, eis que exerce a posse unilateral dos bens, o montante de 10 (dez) sacas
(de soja)
por hectare para a safra 2019/2020, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias”
, ressaltando que o
“pagamento do aluguel deve permanecer pelas safras posteriores, até que haja a transferência da posse à autora, dos bens a que esta faça jus, bem como será possível a revisão do valor fixado a título de aluguel, mediante perícia prévia para constatação da capacidade de produção das áreas”
(cf. ID 45736491 – Pág. 1/7).

O art. 300,
caput
, do CPC, estabelece que a
“tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Consta dos autos que a agravada ajuizou
ação de
“Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato”
(Proc. nº 1108-37.2011.8.11.0086 – Código 50038) contra o agravado, sendo que, após regular instrução, sobreveio a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para reconhecer a existência de união estável entre os litigantes desde o ano de 1993, com rompimento em setembro de 2009, e para determinar a partilha do patrimônio adquirido durante o curso da união estável, na proporção de 50% para cada um, tendo a sentença revogado a ordem inicial de pagamento de alimentos provisórios em favor da autora (cf. ID 48199994); interposto recurso de apelação por ambas as partes (RAC 130.752/2017), foi negado provimento ao apelo interposto pelo réu e provido o apelo da autora apenas
“para que os alimentos sejam devidos até o trânsito em julgado da sentença que o afastou”
(cf. ID 48211452).

Na parte relativa à partilha de bens, o v. acórdão assim dispôs:

“Portanto, não obstante o réu/apelante defenda que a autora/apelante não tem direito a meação de nenhum dos bens de sua propriedade, razão não lhe assiste, porquanto, a autora/apelante tem direito a meação dos bens adquiridos a partir da existência da união estável no ano de 1993, ainda que os rendimentos auferidos pelo réu/apelante sejam oriundos da venda de grãos de soja, milho e algodão cultivados por ele nos imóveis de sua propriedade, adquiridos em período antecedente à existência da união estável entre os litigantes, por constituir frutos percebidos na constância da união estável.

A r. sentença conquanto não tenha relacionado os bens a serem partilhados entre os litigantes, ressaltou que somente os bens adquiridos na constância da união estável, existente desde o ano de 1993 - não sendo possível

precisar dia e mês de sua constituição -, deverão ser partilhados entre os litigantes, e que “a Lei nº 9.278/96, no seu artigo 5º, estabeleceu a presunção de que os bens móveis e imóveis adquiridos na constância da união por um ou por ambos os conviventes e a título oneroso são considerados frutos do trabalho e da colaboração comum, passando dessa forma a pertencer a ambos, num sistema de condomínio e em partes iguais, ressalvada a estipulação contrária em contrato escrito” (cf. fls. 572vº).

Portanto, o imóvel rural lote 204, com área de 125,0007ha, matriculado sob nº 14.698 junto ao SRI do Município de Diamantino/MT, adquirido pelo réu/apelante em 11.07.1.983 (cf. fls. 209/212), não integra o patrimônio a ser partilhado.

Por outro lado, o imóvel rural lote nº 179-C, com área de 99,9489ha, atualmente matriculado sob nº 33 do SRI do Município de Nova Mutum adquirido novamente pelo autor/apelante em 05.05.2002 (cf. fls. 78/80) - esse imóvel havia sido adquirido anteriormente pelo réu/apelante em 20.09.1994 (cf. fls. 84), mas foi alienado a terceiros posteriormente -, o lote nº 168-D, com área de 100ha, matriculado sob nº 187 do SRI do Município de Nova Mutum, adquirido em 18.03.1998 (cf. fls. 67; 71/74 e 75/77), lote urbano nº 01, quadra 21, com área de 1.000 m2, matriculado sob nº 5.739 do SRI do Município de Nova Mutum, adquirido em 28.01.1998 (cf. fls. 69 e 97/105), lote urbano nº 06, da quadra 21, com área de 1.000 m2, matriculado sob nº 5.738 do SRI do Município de Nova Mutum, adquirido em 29.09.2008 (cf. fls. 70), lote nº 235-B, com 125há, atualmente matriculado sob nº 183 junto ao SRI do Município de Nova Mutum, adquirido em 23.07.2002 (cf. fls. 87/89), imóvel urbano lote nº 02, da quadra 21, com área de 1.000 m2, matriculado sob o nº 5.404 do SRI do Município de Diamantino, adquirido em 02.09.2001 (cf. fls. 109/110), lote urbano nº 07, quadra 21, no bairro Bela Vista, com área de 1.000 m2, no Município de Nova Mutum (cf. fls. 362/370 e 371/372) e imóvel rural lote 236-B, do “Projeto de Colonização Mutum – 2ª Etapa”, matriculado sob nº 23.017 do SRI do Município de Diamantino, adquirido em 17.06.2003 (cf. fls. 428/430), todos constituem o patrimônio comum do ex-casal e por isso a autora/apelante tem direito a meação desses bens, assim como aos bens móveis adquiridos a partir de 1.993.

Fica resguardada, ainda, a meação da autora/apelante em relação ao imóvel rural lote 179-B1, com área de 99,7709há, localizado no Município de Nova Mutum assim que efetivado o contrato de compra e venda firmado em 21.05.2007 entre o réu/apelante e Wilson Zerbinati (cf. fls. 240/241), cujos pagamentos foram suspensos até “regularização da documentação do imóvel” pelo vendedor Wilson Zerbinati, tendo pactuado aditivo para que o réu/apelante permaneça no imóvel “na condição de arrendatário” (cf. fls. 241vº).

Quanto à área rural de 37,50há, situada no “Projeto Colonização Mutum – 2ª etapa”, o que consta dos autos é que o réu/apelante é apenas arrendatário como mostra o “Contrato Particular de Arrendamento Rural”, datado de 31.05.2010 (cf. fls. 62/64), aliás, esse arrendamento foi celebrado pelo autor/apelante após o rompimento da união estável do ex-casal, de modo que o imóvel não integra o patrimônio a ser rateado.
”
(
Grifei
– cf. ID 48211452 - Pág. 13/15).

Assim, embora o agravante afirme que, além dos imóveis urbanos, a meação da agravada ficou restrita aos imóveis rurais matriculados sob os nºs

33, 183 e 187, ambos do SRI do Município de Nova Mutum, constou do acórdão, na verdade, que a agravada também teria direito à meação do lote rural 236-B, do “Projeto de Colonização Mutum – 2ª Etapa”, matriculado sob nº 23.017 do SRI do Município de Diamantino, e do lote rural 179-B1, com área de 99,7709 ha, localizado no Município de Nova Mutum; por outro lado, o indeferimento dos pedidos de cumprimento de sentença formulados anteriormente pela agravada não decorreu da divergência quanto aos imóveis relacionados, como quer fazer crer o agravante.

Pelo que consta dos autos, o primeiro cumprimento de sentença manejado pela autora/agravada foi rejeitado porque, segundo entendeu a magistrada, a sentença
“não é líquida para que seja possível sua execução de imediato, sendo necessária sua liquidação para apuração do patrimônio durante a convivência, fatos estes que se extraem do petitório de fls. 760/768, no qual não se sabe o total do patrimônio do casal”
(cf. ID 43709459 - Pág. 15/16), ao passo que o segundo cumprimento de sentença foi rejeitado ao fundamento de que
“a determinação para entrega dos bens imóveis indicados pela Exequente no seu requerimento não foi objeto do acórdão que julgou o recurso de apelação, tampouco da sentença”
e de que
“nada foi disposto acerca da divisão dos frutos oriundos desses imóveis”
(cf. ID 43709462 - Pág. 17), o que de forma alguma exonera o réu/agravante do dever de partilhar os bens em comum, conforme determinado pela r. sentença proferida nos autos ação de
“Reconhecimento e Dissolução de Sociedade de Fato”
(Proc. nº 1108-37.2011.8.11.0086 – Código 50038), parcialmente reformada pelo acórdão proferido no Recurso de Apelação nº 130.752/2017, ou de remunerar a agravada enquanto a partilha não for ultimada, ainda que ele supostamente não esteja cultivando nas áreas em questão.

O eg. STJ admite o arbitramento de aluguel nos casos em que um dos ex-cônjuges permaneça na posse exclusiva do imóvel enquanto ainda não formalizada a partilha, o que se compreende perfeitamente, pois, do contrário, haveria enriquecimento sem causa do mesmo em detrimento do outro, estando presentes, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravada e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. OCUPAÇÃO EXCLUSIVA DO IMÓVEL POR UM DOS CÔNJUGES APÓS DESFAZIMENTO DO MATRIMÔNIO. IMÓVEL AINDA NÃO PARTILHADO FORMALMENTE. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE A DEPENDER DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. 1. Ação de arbitramento de aluguéis em razão de ocupação exclusiva do imóvel por um dos cônjuges após desfazimento do matrimônio. 2. Na separação e no divórcio, sob pena de gerar enriquecimento sem causa, o fato de certo bem comum ainda pertencer indistintamente aos ex-cônjuges, por não ter sido formalizada a partilha, não representa automático empecilho ao pagamento de indenização pelo uso exclusivo do bem por um deles, desde que a parte que toca a cada um tenha sido definida por qualquer meio inequívoco. Precedente da 2ª Seção. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1849360/SP - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - julgado em 29/06/2020 - DJe 01/07/2020).

EMENTA: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEIS, EM DECORRÊNCIA DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL NÃO PARTILHADO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR DA RENDA DO ALUGUEL APURADO, DIANTE DA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM COMUM POR UM DOS CONDÔMINOS. CONDOMÍNIO, ADEMAIS, QUE FOI EXTINTO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, TENDO SIDO DETERMINADA A ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO, TODAVIA, DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO. 1- Ação distribuída em 29/9/2009. Recurso especial interposto em 03/8/2012 e atribuído à Relatora em 15/9/2016. 2- O propósito recursal é definir se é cabível o arbitramento de alugueis em favor de ex-cônjuge em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum, ainda que não tenha ele sido objeto de partilha. 3- Devidamente analisadas e discutidas as questões colocadas em debate pelas partes, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, não há que se falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4- Havendo separação ou divórcio e sendo possível a identificação inequívoca dos bens e do quinhão de cada ex-cônjuge antes da partilha, cessa o estado de mancomunhão existente enquanto perdura o casamento, passando os bens ao estado de condomínio. 5-
Com a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles.
6- Após a separação ou divórcio e enquanto não partilhado o imóvel, a propriedade do casal sobre o bem rege-se pelo instituto do condomínio, aplicando-se a regra contida no art. 1.319 do CC, segundo a qual cada condômino responde ao outro pelos frutos que percebeu da coisa. 7- O marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado, todavia, não é a data em que houve a ocupação exclusiva pela ex-cônjuge, tampouco é a data do divórcio, mas, sim, é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de alugueis, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em parte, apenas para delimitar a data de início da incidência dos alugueis. (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1375271/SP - Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI - julgado em 21/09/2017 - DJe 02/10/2017).

Assim, presentes os requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada, mesmo porque a MMª. Juíza resguardou as partes acerca da possibilidade de revisão do valor fixado a título de aluguel, mediante perícia para constatação da capacidade de produção das áreas.

É certo que a avaliação do juiz pode ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, mas como o recurso não traz qualquer inovação de ordem factual, mas apenas defesa retórica do não cabimento da concessão da medida tal como feita, admito que a r. decisão agravada merece ratificação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso
.

Custas pelo agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020